Tribunal: TJMT
Processo: 1007213-41.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007213-41.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILBERTO PADILHA - CPF: 535.232.701-97 (EMBARGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA. PRECLUSÃO LÓGICA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de reconhecer a ampla
devolutividade
da remessa necessária, quando a matéria já estava devolvida ao Tribunal, independentemente de ter sido objeto de apelação.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da admissibilidade do agravo interno, consignando que a ausência de interposição de recurso voluntário pela parte, seguida da ratificação da sentença em remessa necessária, caracteriza preclusão lógica, impedindo recurso subsequente que almeje sua reforma.

4.
O instituto da preclusão lógica, devidamente reconhecido pelo acórdão embargado, constitui óbice intransponível ao conhecimento do agravo interno, independentemente da amplitude devolutiva do reexame necessário.

5.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que há fato impeditivo do poder de recorrer quando, em razão de não se ter interposto recurso de apelação, busca-se alterar a sentença por meio de recurso substitutivo.

6.
As razões apresentadas no agravo interno relacionadas à não aplicabilidade da modulação constituem inovação recursal, pois foram levantadas somente nesta fase processual, sendo insuscetíveis de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de interposição de recurso voluntário pela parte, seguida da ratificação da sentença em remessa necessária, caracteriza preclusão lógica, impedindo o conhecimento de agravo interno que almeje reforma da decisão."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pela Fazenda Pública em face da decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT).

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão não considerou adequadamente a ampla
devolutividade
da remessa necessária, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Portanto, sustenta que a decisão embargada deixou de considerar a devolução da matéria por força da remessa necessária, incorrendo em omissão relevante que deve ser sanada por meio dos presentes embargos, inclusive com efeitos infringentes.

Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para ser reconhecida a admissibilidade do agravo interno interposto, com o consequente reconhecimento da inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ
.

Sem contrarrazões (Id.
300804374
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou sentença de primeiro grau.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de reconhecer a ampla
devolutividade
da remessa necessária, alegando que a matéria relativa à inaplicabilidade da modulação do Tema 986/STJ já estava devolvida ao Tribunal em razão da remessa necessária, independentemente de ter sido objeto de apelação.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que esta
c.
Câmara enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da admissibilidade do agravo interno, consignando que

"A ausência de interposição de recurso voluntário pela parte, seguida da ratificação da sentença em remessa necessária, caracteriza preclusão lógica, impedindo recurso subsequente que almeje sua reforma."

E ainda
que,
"Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, há fato impeditivo do poder de recorrer quando, em razão de não se ter interposto recurso de apelação, busca-se alterar a sentença por meio de recurso substitutivo, como o agravo interno."

O voto condutor do v. acórdão embargado fundamentou exaustivamente que, no caso em análise, operou-se a preclusão lógica em razão da ausência de recurso voluntário pela parte interessada, circunstância que impede o conhecimento de agravo interno com idêntico objetivo de reforma da sentença ratificada em remessa necessária.

Ademais, o acórdão registrou de forma expressa que as razões apresentadas no agravo interno relacionadas à não aplicabilidade da
modulação do Tema 986/STJ constituem inovação recursal, pois foram levantadas somente nesta fase processual, sendo insuscetíveis de conhecimento.

Nesse sentido, constou do v. acórdão embargado
que
"As razões apresentadas no agravo interno relacionadas à não aplicabilidade da modulação do Tema 986/STJ constituem inovação recursal, pois foram levantadas apenas nesta fase processual, sendo insuscetíveis de conhecimento."

Embora a parte embargante invoque a tese da ampla
devolutividade
da remessa necessária, tal argumentação não encontra respaldo nas circunstâncias específicas do caso concreto. O instituto da preclusão lógica, devidamente reconhecido pelo acórdão embargado, constitui óbice intransponível ao conhecimento do agravo interno, independentemente da amplitude devolutiva do reexame necessário.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, corretamente aplicada pelo v. acórdão embargado, é firme no sentido de que há fato impeditivo do poder de recorrer quando, em razão de não se ter interposto recurso de apelação, busca-se alterar a sentença por meio de recurso substitutivo, configurando evidente contradição lógica com a ausência de insurgência recursal na etapa processual apropriada.

O v. acórdão embargado analisou de forma completa e adequada a questão da admissibilidade do agravo interno, concluindo fundamentadamente pelo não conhecimento do recurso em face da preclusão lógica operada. Não há que se falar, portanto, em omissão quanto à análise da ampla
devolutividade
da remessa necessária, porquanto tal questão restou prejudicada pelo reconhecimento da preclusão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ESTADO DE
MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025